Tribunal: TJSP
Processo: 0017759-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0017759-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é impetrante SILAS
RODRIGUES DOS SANTOS e Paciente EVERTON VINICIUS PEDRERO, é impetrado
MMJ DA 1a VARA DA COMARCA DE IBIUNA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte da impetração e, na parte
conhecida, julgaram prejudicada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 2/12
VOTO No 11066
HABEAS CORPUS No 0017759-79.2020.8.26.0000
COMARCA: Ibiúna
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
IMPETRANTE: Silas Rodrigues dos Santos (Advogado)
PACIENTE: Everton Vinícius Pedrero
CORRÉUS: Edson de Assis do Carmo, Edivandro de Oliveira Bueno, Rodrigo
Watermann, Agrimar Antônio do Prado, Alexandre Alves Cordeiro, Wanderson
Cleiton Lourenço de Carvalho, Vagner Ferreira, Reginaldo de Oliveira, Daniel
Leandro Valêncio, Reinaldo Melo de Souza, Wagner Wellington de Oliveira
Sobrinho e Gilberto Alves Fogaça.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Silas Rodrigues dos Santos, em favor de Everton
Vinícius Pedrero, objetivando o “trancamento da ação penal ou suspender a
prisão preventiva até que seja julgada o presente writ e, ou seja, discutido
todos os argumentos defensivos na apelação” (sic).
Em extensa e intrincada petição inicial e aditamento,
alega o impetrante que o paciente foi condenado “como incurso nas sanções
do art. 2o, §§2o, 3o e 4o, II, da Lei no 12.850/2013 às penas de 7 anos, 3 meses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 3/12
e 22 dias de reclusão” (sic).
No entanto, alega não haver justa causa para
prosseguir com o processo crime, porquanto “o parquet não apresenta
absolutamente nenhuma prova autônoma da existência da organização,
apontando-se exclusivamente os indícios da prática dos outros crimes,
anteriormente citados como intuito de justificar a precipitada prisão” (sic).
Acrescenta que o paciente é inocente e que “não pode
o julgador, por analogia, suposição e disse que me disse (de testemunhas
com interesse na prisão dos guardas, desafeto declarado e autores de suas
prisões), estabelecer sanção sem previsão legal, ainda que fosse para
beneficiar o réu” (sic).
Anota, também, que “conduta é atípica” (sic), já que “há
de se levar em consideração que o acusado apenas era resignado por ordem
de seus comandantes com quem e onde trabalhar, não denominando uma
organização criminosa, sim foi investido ao cargo, mediante justa aprovação
em concurso público” (sic).
Assevera, ainda, que, durante a instrução processual,
houve “prova emprestada ilícita, pois não veio respeitando toda ordem
cronológica, para a preservação das provas, o qual poderia dar outro curso a
presente ação penal” (sic), assim “a quebra da cadeia de custódia importa em
questão de anulação do processo penal” (sic).
Deste modo, requer que “as referidas provas sejam
desentranhadas dos processos com base do artigo 157 do CPP, por não ter
respeitado os princípios fundamentais cronológicos da cadeia de custódia (158
B do CPP), bem como postulado no que discorre do artigo 564, IV do
mesmo diploma, com a sua consequência anulação da sentença, até mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 4/12
ação penal, por se tratar de uma prova ilícita e tudo que derivou dela está com
vício” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 580/584), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 588/589) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração
ou, se conhecida, por sua denegação (fls. 71/75).
Em memorial, o impetrante alega “o Manifesto
Constrangimento legal e os pressupostos necessários para o Trancamento
Penal da Ação Penal diante das nulidades processuais” (sic), bem como
pleiteia “com fulcro no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão a
todos os réus que estão presos preventivamente” (sic).
É o relatório.
Pleiteia o impetrante o trancamento da relação jurídica
sob os seguintes fundamentos: inocência do paciente, falta de justa causa e
atipicidade da conduta.
Pleiteia,
ainda,
o
reconhecimento
de
nulidade
processual, com, inclusive, pedido de desentranhamento de provas.
Por fim, pleiteia a suspensão da prisão decretada até o
julgamento da apelação interposta.
Trata-se de paciente absolvido da acusação da prática
do delito previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal e condenado como
incurso nas penas do artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13, a 7
anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 211 dias-
multa, no mínimo legal, tendo-lhe sido negado o direito de apelar em liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 5/12
Aos 10 de dezembro de 2020, esta c. Câmara de Direito
Criminal, por votação unânime, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito,
negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial
provimento às demais apelações interpostas, para reduzir as penas impostas a
Daniel Valêncio e Edivandro Bueno para 25 (vinte e cinco) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, diminuir
as sanções impostas a Alexandre Cordeiro para 21 (vinte e um) anos e 9 (nove)
meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no mínimo legal, reduzir
as reprimendas impostas a Wanderson Cleiton, Wagner Sobrinho e Reinaldo
Melo para 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta)
dias-multa, no mínimo legal, e diminuir as penas impostas a Reginaldo de
Oliveira, Agrimar do Prado, Edson de Assis, Rodrigo Watermann, Everton
Pedrero e Gilberto Fogaça para 6 (seis) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-
multa, no mínimo legal.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem está prejudicada.
Em relação ao pleito de suspensão da prisão
preventiva do paciente, o presente writ não pode ser conhecido, pois se trata
de mera reiteração do Habeas Corpus no 2099709-89.2020, distribuído a esta
relatoria, em 11.02.2020, cuja ordem, na parte conhecida, foi denegada, por
esta colenda 5a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, em sessão
de julgamento realizada em 30.06.2020, contendo o v. acórdão os seguintes
termos:
“Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o
writ deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a
ordem deve ser denegada, pois não vislumbra a ocorrência
do alegado constrangimento ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 6/12
Isso porque, em relação ao pleito de revogação da
prisão preventiva por ausência dos requisitos ensejadores
da custódia cautelar, o presente writ não pode ser
conhecido, pois se trata de mera reiteração do Habeas
Corpus no 2118196-02.2017.8.26.0000, distribuído a esta
relatoria, cuja ordem foi denegada, por esta colenda 5a
Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, em
sessão de julgamento realizada em 03.08.2017, contendo
o v. acórdão os seguintes termos:
“ (...) permanecem hígidos os motivos autorizadores da
custódia cautelar do paciente, porquanto a r. decisão que
decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente
fundamentada, porquanto a douta autoridade indicada
coatora bem justificou a medida constritiva, nos seguintes
termos:
“(...) Conforme se extrai dos presentes autos, durante
investigações realizadas no bojo da medida cautelar de
interceptação telefônica no 0001779-33.2015, na qual foi
decretada a quebra do sigilo telefônico de integrante de
organizações criminosas, os réus Edivandro de Oliveira
Bueno e Daniel Leandro Valêncio tiveram diálogos
interceptados com membros da referidas organizações
criminosas, sendo que, em tese, negociaram valores para
não realizar prisões de traficantes de drogas.
Diante de tais fatos e informações, foi determinada a
instauração de Inquérito Policial para apuração, num
primeiro momento, do crime de corrupção ativa e passiva
praticada por funcionário público, quais sejam, Guardas
Municipais.
Houve compartilhamento da medida judicial deferido
por este juízo.
Foram realizadas oitivas das testemunhas, as quais
protegidas pelo que dispõe o Provimento no 32/00 da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo,
confirmaram
os
fatos
já
registrados
nos
diálogos
interceptados, relatando os fatos com riqueza de detalhes.
As testemunhas ouvidas demonstraram enorme temor à
represálias, razão pela qual seus depoimentos seguiram o
disposto no Provimento acima referido.
Durantes as investigações a D. Autoridade Policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 7/12
convenceu-se de que os investigados estão associados às
organizações criminosas investigadas, concorrendo para a
prática e incentivo de tráfico de drogas neste município de
Ibiúna, angariando, inclusive, lucros com a prática da
narcotraficância organizada. Apuraram, primeiramente, que
havia indícios de que outros agentes públicos estivessem
envolvidos nas práticas criminosas até então investigadas.
As prisões temporárias dos acusados Daniel Leandro
Valêncio e Edivandro de Oliveira Bueno foram decretadas,
pois eram imprescindíveis às investigações, sendo que
foram decretadas suas prisões preventivas, eis que
presentes seus requisitos.
Conforme
consta,
após
a
continuidade
das
investigações, colheu-se depoimentos e documentos que
possibilitaram a identificação dos demais integrantes da
organização criminosa, sendo que os acusados Edivandro
de Oliveira Bueno e Daniel Leandro Venâncio seriam seus
'líderes'. Já os acusados Alexandre Alves Cordeiro,
Wanderson
Cleiton
Lourenço
de
Carvalho,
Wagner
Wellington de Oliveira Sobrinho, Reinaldo Melo de Souza,
Reginaldo de Oliveira, Agrimar Antônio do Prado, Edson de
Assis Carmo, Rodrigo Watermann, Everton Vinicius Pedrero
e Gilberto Alves Fogaça, em tese, contribuíram dentro da
engrenagem que movia o ilícito, na divisão de tarefas, ou
seja, em revezamento na 'recolha' dos valores de 'propinas
ou arrego' e deixavam de fazer autuações em flagrante
daqueles que eram protegidos, já que participavam da
divisão do produto ilícito obtido.
Apurou-se que, em tese, os acusados dividiam as
tarefas criminosas, ou seja, atuavam em revezamento para
efetuarem a 'recolha' dos valores das 'propinas ou arregos',
e deixavam de fazer autuações em flagrante daqueles que
eram seus protegidos.
Os acusados, em tese, se valiam do revezamento das
equipes da Guarda, que inclusive prestavam serviços em
locais estratégicos, os quais lhes possibilitava obtenção de
informações privilegiadas. Note-se que há indícios de que o
réu Wanderson Cleiton Lourenço de Carvalho, que prestava
serviços junto à delegacia de Polícia de Ibiúna, local onde
interferia diretamente nas ocorrências apresentadas, tomando conhecimento de informações privilegiadas,
repassando-as aos demais réus, integrantes do grupo.
Pelo que se depreende, os acusados, em tese,
utilizavam das viaturas da Guarda Municipal para realizarem
os acertos com as vítimas, também chamados de “recolha”.
Ademais, cumpre consignar que a ordem pública só
estará segura e garantida se os denunciados responderem
presos pelos gravíssimos crimes, em tese, praticados, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 8/12
como a custódia processual dos acusados é imperiosa, com
o escopo de garantir a aplicação da lei, posto que soltos
poderiam vir a ameaçar as testemunhas e vítimas,
influenciando negativamente na instrução processual. Note-
se que as testemunhas demonstraram enorme temor em
seus depoimentos”.
Como se vê, a r. decisão se baseou em elementos
concretos,
para
decretar
a
custódia
cautelar,
bem
justificando a necessidade da medida, para garantia da
ordem pública, para aplicação da lei penal e por
conveniência da instrução criminal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, a manutenção da
custódia do paciente se ampara também na gravidade em
concreto dos delitos de organização criminosa e de
extorsão, ambos na forma majorada, que fomentam ainda
mais a crescente intranquilidade social e, no caso dos autos,
possibilitam a ampliação do nefasto comércio de drogas no
município de Ibiúna/SP, inclusive com corrupção de agentes
públicos locais. É certo que apesar de a gravidade do crime,
por si só, não ser suficiente para amparar a prisão, ela deve
ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se
funda em dados concretos a indicar a necessidade da
medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
E como bem informou a douta autoridade impetrada,
“as
testemunhas
demonstraram
enorme
temor
à
represálias”, o que indica o poder de influência da aludida
organização criminosa no âmbito local, a tornar também
necessária a manutenção da custódia cautelar, por
conveniência da instrução criminal.
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por
fundamento um prematuro reconhecimento de culpa, mas a
previsibilidade do risco que a liberdade do paciente
representa.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não
se mostram suficientes para o caso em comento.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 9/12
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo
remédio constitucional que reclamam.
Ante o exposto, denega-se a ordem.”
No mais, a ordem deve ser denegada.
É que inexiste qualquer irregularidade na r. sentença
acostada às fls. 23/101 do writ, porquanto a douta
autoridade indicada coatora, bem fundamentou a negativa
ao direito de apelar em liberdade, mantendo a prisão
cautelar do paciente, nos seguintes termos:
“(...) Conforme a determinação do art. 387, § 1o, do
Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva
dos réus por entender presentes os requisitos do art. 312, do
Código de Processo Penal. Com efeito, verifica-se alta
periculosidade dos réus à medida que, se valendo de seus
cargos
públicos
como
guardas
municipais,
formaram
organização criminosa com 12 integrantes, instalando clima
de medo e insegurança na cidade. Os relatos das
testemunhas
indicaram
comportamento
extremamente
agressivo e violento dos réus Edivando Bueno e Daniel
Valêncio, e a presença dos réus Cleiton e Alexandre Cordeiro
na Delegacia de Polícia inibiu, por longo tempo, a população
de buscar apoio contra o arbítrio de suas atuações. Há
informações, no depoimento das testemunhas Fábio Augusto
Ruas e José de Arruda Madureira Junior, de que da
organização
criminosa
ora
condenada
teriam
partido
ameaças à Promotora e à Juíza outrora atuantes no caso.
Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso 'a necessidade de se interromper ou diminuir a
atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-
se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva' (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel.
Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). A situação fática
inalterada desde a decretação da segregação cautelar
justifica, outrossim, a manutenção da prisão processual. Os
réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro encontram-se
foragidos, de modo que a manutenção de sua custódia
cautelar se impõe, pois a atitude dos réus frustra a escorreita
aplicação da lei penal. As ameaças relatadas pelas
Testemunhas protegidas nos. 04, 06 e 07 também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 10/12
fundamentam a necessidade de permanência do decreto
prisional. Com o histórico de fuga de dois integrantes da
organização, revela-se adequada a continuidade da prisão
processual com vistas à impedir que, postos em liberdade, os
demais réus adotem conduta semelhante e se evadam para
lugar incerto e não sabido, frustrando completamente a
aplicação da lei e o cumprimento da pena. Nesse particular
aspecto, a colocação em liberdade dos réus atenta
diretamente contra a segurança da ordem pública, em razão
da alta reprovabilidade da conduta delituosa. Além disso,
deve-se considerar o evidente o temor das testemunhas, as
quais registraram o medo de depor em juízo, em razão do
perfil desvirtuado dos guardas” (sic) grifos nossos.
De rigor anotar, ainda, que a impetração não trouxe
qualquer elemento novo capaz de alterar os fundamentos
que resultaram na manutenção do decreto da prisão, não
constituindo direito absoluto do paciente apelar em
liberdade.
Registre-se, também, o entendimento cristalizado
pela Súmula no 9 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que proclama que “a exigência da prisão provisória, para
apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência”.
De outra parte, insta destacar que o parágrafo único
do artigo 316 do Código de Processo Penal, modificado
pela Lei 13.964/2019, estabelece que: “Decretada a
prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90
(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de
ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal” (grifo nosso),
Assim, uma vez que o douto juízo a quo exauriu sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 11/12
jurisdição com a prolação da sentença, não há como
aplicar, no caso em comento, o referido dispositivo legal.
Destarte, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado
pelo remédio constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração
e, na parte conhecida, denega-se a ordem.”
Destarte, incabível a reanálise de pleito com relação ao
qual já houve prestação jurisdicional.
A propósito:
“Processo Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pleito
anterior. Inadmissibilidade. Em sede de habeas corpus
é inadmissível a formulação de pleito já apreciado e
decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de
apresentação de novos fatos e fundamentos jurídicos”
(RSTJ 68/113-4).
No mais, a impetração deve ser julgada prejudicada, uma
vez que julgada a apelação interposta em favor do paciente e, ainda, as outras
em favor dos corréus, com o afastamento de todas as preliminares, com
correlação direta com os demais pleitos aqui externados (trancamento da
relação jurídica e nulidade processual e, inclusive, com desentranhamento de
provas) e, no mérito, com a mantença das condenações.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0017759-79.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 11066 12/12
reclama, nestes autos.
Ante o exposto, não se conhece em parte da impetração
e, na parte conhecida, julga-se prejudicada.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator